Tribunal: TJDFT
Processo: 0750989-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750989-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO EMILIO DE CARVALHO MOREIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BRB-BANCO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta, genericamente, a existência de vício na decisão recorrida, pois “o autor possui alto grau de endividamento assim a penhora salarial será desumana com o mesmo e a decisão aduz que não resta provado o dano a ser causado, mas quando se está com quase totalidade da remuneração sendo descontada, a penhora de 10% para honorários de advogados públicos causará dano irreparável a alimentação do Embargante”. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, apesar dos argumentos trazidos pelo embargante, conforme se verifica da decisão embargada, a questão foi devidamente apreciada. Assim, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o prazo para contrarrazões, após venham os autos conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator